Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMENICO MOREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de CARLOS EDUARDO DESTEFANIS DE QUEIROZ, condicionou a expedição de carta precatória do imóvel penhorado à preclusão da decisão, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 25785514), o agravante/exequente aponta, em suma, a ausência de atribuição de efeito suspensivo à impugnação à penhora apresentada pelo agravado/réu, motivo pelo qual não há óbice à expedição de carta precatória de avaliação do imóvel penhorado, em especial porque a referida impugnação já foi, inclusive, rejeitada pelo juízo de origem e a execução não se encontra garantida em sua totalidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, busca o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada a fim de determinar a imediata avaliação do imóvel penhorado. Preparo ID 25786320. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Neste primeiro juízo, identifico de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, tendo em vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo à impugnação à penhora apresentada pelo agravado/réu, a sua rejeição e a ausência de notícia quanto à interposição, por esse, de agravo de instrumento contra a referida decisão. Ademais, nos termos do artigo 525, §6o e §7o do Código de Processo Civil, ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, esse não impede a avaliação do bem penhorado, em especial quando os ônus decorrentes da distribuição da carta precatória de avaliação do imóvel indicado correm, exclusivamente, pelo credor. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. § 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. No mesmo sentido, vislumbro como presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela vindicada, uma vez que os autos de origem versam acerca da execução de crédito de natureza alimentar. Contudo, por ora, dada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e diante da possibilidade de interposição de agravo de instrumento pelo ora agravado/executado, limito a antecipação da tutela recursal à expedição de carta precatória de avaliação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, restrita, contudo, à expedição de carta precatória de avaliação do imóvel penhorado na origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.